Tribunal: TJBA
Processo: 8066640-91.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066640-91.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: FERNANDO RAMOS DE MENEZES

Advogado(s)
:
SONILDE MEDEIROS AMORIM ARAUJO

ACORDÃO

SULAMÉRICA DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). IDOSO COM QUADRO CLÍNICO GRAVE. PRESCRIÇÃO MÉDICA ESPECÍFICA. CLÁUSULA EXCLUDENTE ABUSIVA. MANUTENÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão proferida nos autos da Ação nº 8096350-56.2024.8.05.0001, em trâmite na 12ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de tratamento domiciliar (home care) em favor de FERNANDO RAMOS DE MENEZES, idoso de 93 anos, com prescrição médica formal, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00. A agravante sustenta ausência de cobertura contratual e ausência de obrigatoriedade conforme rol da ANS. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, e o agravo interno interposto foi desprovido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a negativa de cobertura de tratamento domiciliar prescrito por médico assistente, com fundamento em cláusula contratual excludente; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão e manutenção da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência depende da presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

4. O agravado, idoso de 93 anos, possui diversas comorbidades e limitações funcionais severas, com necessidade de cuidados multiprofissionais contínuos, conforme expressa prescrição médica após internação hospitalar.

5. Cláusula contratual que exclui cobertura de tratamento domiciliar (home care) é considerada abusiva quando houver prescrição médica específica, conforme jurisprudência do STJ e a Súmula nº 12 do TJBA.

6. Os contratos de plano de saúde devem ser interpretados à luz do Código de Defesa do Consumidor, considerando a hipossuficiência do beneficiário e a função social do contrato (arts. 47 e 51, § 1º, II e III, do CDC).

7.
A recusa imotivada de custeio do tratamento afronta os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) e do direito à saúde (CF, arts. 6º e 196).

8. O perigo de dano restou evidenciado, diante do risco de agravamento do estado clínico do agravado em caso de interrupção ou ausência do tratamento domiciliar prescrito.

9. A irreversibilidade prática da medida liminar não impede sua concessão, desde que presentes os requisitos legais, conforme precedentes do STJ.

10. Eventual prejuízo à parte adversa poderá ser objeto de reparação posterior, na forma do art. 302 do CPC, caso a demanda principal seja julgada improcedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É abusiva a cláusula contratual que exclui o tratamento domiciliar (home care) prescrito por médico assistente como alternativa à internação hospitalar.

2. A prescrição médica individualizada prevalece sobre limitações contratuais e administrativas, inclusive o rol da ANS, quando o tratamento for essencial à preservação da saúde e da vida do segurado.

3. A presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC autoriza a concessão e manutenção da tutela de urgência para garantir tratamento de saúde indispensável, ainda que seus efeitos sejam de natureza irreversível.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196. CPC, arts. 296, 300 e 302. CDC, arts. 47 e 51, § 1º, II e III. CC, art. 421.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2081158/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26.02.2024, DJe 29.02.2024;

STJ, AgInt no AREsp 2019478/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27.11.2023, DJe 01.12.2023; TJBA, Súmula nº 12.

AGRAVO CONHECIDO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma julgadora da Segunda Câmara Cível, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao

Agravo de Instrumento
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(01)